Tribunal: STF
Processo: RE 420922
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes,



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF.



    III - Com a negativa de seguimento ao recurso especial, permaneceu incólume o fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF.



    IV - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    V - Agravo regimental improvido.